Tribunal: TJBA
Processo: 8028339-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028339-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: AGENOR GONCALVES VIEIRA

Advogado(s)
:
RADJA NERY SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que ratificou tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à operadora de plano de saúde agravante a autorização e o custeio da internação do agravado em unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital credenciado, incluindo eventuais despesas com transferência hospitalar e reembolso de diárias já pagas pelo beneficiário. A agravante alega que a obrigação imposta viola cláusulas contratuais relativas ao prazo de carência e à limitação de cobertura emergencial a 12 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida cláusula contratual de plano de saúde que limita a cobertura de internação hospitalar em UTI ao período de 12 horas;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão e ratificação da tutela de urgência imposta à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que limita a cobertura da internação hospitalar em UTI ao período de 12 horas é abusiva, por contrariar o direito fundamental à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e entendimento consolidado do STJ na Súmula nº 302.

4. A abusividade contratual decorre da incompatibilidade da cláusula com o art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, que assegura cobertura obrigatória de atendimentos emergenciais após 24 horas da contratação do plano.

5. A necessidade de internação do agravado está comprovada por prescrição médica diante de quadro clínico grave e súbito, justificando a concessão da tutela de urgência.

6. A decisão agravada impõe a obrigação de custeio da internação condicionada à persistência da necessidade médica, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Não há risco de dano grave ou irreparável à operadora de saúde, enquanto o periculum in mora é evidente em favor do agravado, cuja integridade física está em risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8028339-41.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.
e agravado
Agenor Gonçalves Vieira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça